Tribunal: STF
Processo: MS 21953
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-19
Data de publicação: 1996-06-19

Ementa:
EMENTA:  - CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS.
ZONA FRANCA DE MANAUS. LEI EM TESE: NÃO CABIMENTO DA SEGURANÇA.
Súmula 266. RESOLUÇÃO SEEF nº 2.346, de 3.9.93, do Secretário de
Economia e Finanças do Estado do Rio de Janeiro.
I. - Mandado de segurança impetrado pelo Estado do
Amazonas contra o Governador do Estado do Rio de Janeiro, para que
sejam suspensos os efeitos da Resolução nº 2.346/93, expedida pelo
Secretário de Economia e Finanças. Não cabimento da segurança,
porque o ato impugnado é ato normativo. Súmula 266-STF.
II. - Mandado de Segurança não conhecido.